Tribunal: STF
Processo: HC 266670
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.899.912/DF.



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Com a expedição da guia de execução penal, foi determinada a sua prisão para início do cumprimento da pena (processo nº 0400477-48.2017.8.07.0015). 



    3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, com fundamento na condição de mãe de crianças menores e na inexistência de violência ou grave ameaça no delito praticado. O pedido foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (e-doc. 7, p. 403), decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça. Chegou-se ao STJ com o citado agravo. 



    4. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a paciente preenche todos os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, por se tratar de condenação por crime sem violência ou grave ameaça, estar em regime semiaberto e ser responsável direta pelos cuidados de filhos menores de 12 anos, especialmente de criança em tenra idade que demanda acompanhamento médico contínuo. Frisa que durante toda a fase de conhecimento e recursal, a paciente respondeu ao processo em prisão domiciliar. Alega que relatório psicossocial elaborado pelo CRAS/Conselho Tutelar do Sol Nascente concluiu pela necessidade da presença materna no lar, destacando que os filhos encontram-se sob os cuidados da avó materna, pessoa idosa, circunstância que reforçaria a imprescindibilidade da genitora para o adequado desenvolvimento e proteção das crianças. Refere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do adolescente e da prioridade absoluta.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas na instância antecedente. No ato apontado como coator, o ministro presidente, sem adentra às matérias de fundo, limitou-se a apontar a inadequação do recurso dirigido ao STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Estando em jogo a execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    10. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime semiaberto, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    11. Quanto à alegada excepcionalidade do caso, o Juízo da Execução concluiu não haver justificativa válida para o implemento do benefício, assentado que não foram atendidos os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, sendo a visão confirmada pela instância revisora. Eis os fundamentos lançados:



    “No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III da LEP. 



    Com efeito, verifico que não foi produzida prova no sentido de que a apenada seria indispensável nos cuidados de seus filhos menores ou mesmo que estes estejam em situação de desamparo ou abandono, fatos que, por si mesmos, afastam a concessão do benefício. 



    Neste sentido, o relatório da Seção Psicossocial, juntado no mov. 382.1, informa que os filhos da apenada (Kamyla – 10 anos e Kennedy – 01 ano e 06 meses), estão sendo cuidados atualmente pela avó materna e pelo companheiro desta (Sra. Tereza e Sr. Leomar), estando os dois menores bem de saúde, estudando e devidamente amparados pelos familiares em suas necessidades, in verbis:



    (...) 



    Diante do conteúdo do relatório acima transcrito, é possível extrair que os filhos da apenada estão na companhia da Sra. Tereza, avó materna, e ela está cuidando e atendendo todas as necessidades de cuidados pessoais e sustento das crianças. 



    Do relatório também se extrai que as menores estão bem de saúde, e devidamente matriculadas na rede pública de ensino, de forma que não estão em situação de abandono ou risco social, não havendo necessidade da presença da apenada no ambiente familiar para cuidados com as menores. É o quanto basta para indeferir o pedido.” (e-doc. 7, p. 400-403; grifos nossos). 



    12. Conforme se observa, apesar de ser mãe de duas crianças, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados de seus filhos. Eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados das crianças, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator